Tribunal: TJSP
Processo: 2075690-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que deferiu a antecipação da tutela, para determinar a suspensão dos descontos das parcelas dos empréstimos, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada ao valor da causa de R$ 22.708,17. Insurgência do banco réu em relação à fixação de multa. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que deferiu a antecipação da tutela, para determinar a suspensão dos descontos das parcelas dos empréstimos, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada ao valor da causa de R$ 22.708,17. Insurgência do banco réu em relação à fixação de multa. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Previsão legal de imposição de astreintes no artigo 537 e seus §§ do Código de Processo Civil, para coibir a inércia daquele que tem o dever de cumprir alguma obrigação, garantindo, assim, a eficácia da determinação judicial. Valor arbitrado que não se afigura excessivo, considerando o porte econômico do banco agravante e o objetivo da aludida multa, que visa compelir ao cumprimento de uma obrigação de fácil execução. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo, com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.